Tribunal: CARF
Processo: 10640.901957/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcos Roberto da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901957/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.282 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS DAMATTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em sede de Recurso Voluntário, em
relação aos quais não houve manifestação por parte da autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados em face da preclusão processual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS
SELIC. INAPLICÁVEL.
Por meio do REsp no 1.767.945/PR, julgado sob a modalidade dos recursos
repetitivos, o STJ firmou a tese de que configura oposição ilegítima ao
aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento pelo
Fisco do prazo legal de 360 dias, passando a serem devidos juros, à taxa Selic,
a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de
Ressarcimento (PER). Respeitado o prazo de 360 dias na análise do PER, não
há que se falar em oposição ilegítima, tampouco em aplicação dos juros Selic
sobre os créditos pleiteados e reconhecidos pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo em relação aos argumentos de defesa apresentados nos
seguintes tópicos: III.2 DAS GLOSAS REALIZADAS PELA AUTORIDADE FISCAL (“A)
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
DE
PIS/COFINS
–
PRINCÍPIO
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE”; “B) Do conceito de insumos - entendimento fixado nos autos do RESP
no 1.221.170/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos”; “C) Incentivos do Governo
Estadual de Minas Gerais | Pacto Federativo e princípio da Segurança Jurídica”; “D) Fretes sobre
transferências entre estabelecimentos”; “E) Aquisição de Leite e Açúcar”) e, na parte conhecida,
por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901957/2012-35
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
16439.98711.030112.1.1.10-2499, transmitido em 03/01/2012, relativo a crédito da
Contribuição para o PIS Não-Cumulativo, Mercado Interno, referente ao 2o trimestre de
2007, no valor de R$132.259,11.
O pedido foi analisado em caráter de revisão de ofício, tendo em vista o deferimento
automático pelo Sistema SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensações, nos
seguintes termos:
Permanecendo o PER em análise automática no sistema SIEF/PERDCOMP, o
documento eletrônico ficou submetido apenas às verificações preliminares e aos
batimentos, junto ao módulo do SCC (Sistema de Controle de Créditos e
Compensações), das informações do crédito apresentado no PER/DCOMP com os
registros constantes dos sistemas da RFB relacionados ao crédito analisado. Nessa
hipótese, não sendo direcionado para tratamento/auditoria manual que possibilita a
intervenção do servidor, nesse sistema, quando necessário proceder a alterações no
crédito solicitado, em razão de diligência fiscal realizada no estabelecimento do
sujeito passivo, que aponta inconsistências nas informações prestadas no
PER/DCOMP, depois de exame de sua escrituração contábil e fiscal, o
processamento eletrônico acaba por concluir a análise do direito creditório,
reconhecendo indevidamente / a maior o crédito no montante pleiteado. Tal fato
ocorreu, já que a Seção de Fiscalização procedeu a glosas no período em questão,
sem que houvesse tempo hábil para deduzir os valores das glosas que afetam o
resultado do crédito a ser ressarcido (...)
Após a fiscalização, constatou as seguintes irregularidades que foram consideradas
glosas e subtraídas do valores solicitados:
Das Glosas das Bases de Cálculo.
A) Glosas das bases de cálculo correspondentes aos créditos que são rateados entre
as receitas tributadas e as não tributadas.
A 1) Incentivo do Governo
(...)
A 2) Fretes sobre transferências entre estabelecimentos
Não há previsão legal para utilização da despesa com frete sobre transferências entre
matriz e filial, tanto no cálculo do crédito básico, como no cálculo do crédito
vinculado à receita não tributada.
(...)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

B) Glosas das bases de cálculo correspondentes aos créditos indevidamente utilizados
como básicos (redirecionados para créditos presumidos)
B 1) Aquisição de Leite e Açúcar
Leite em pó desnatado, leite em pó integral e açúcar cristal adquiridos com alíquota
zero, que resultam em créditos presumidos, permitido a sua utilização apenas para
dedução dos valores de PIS/COFINS. Importâncias acrescidas aos créditos
presumidos.
(...)
C) Glosas das bases de cálculo correspondentes aos créditos indevidamente utilizados
(como ressarcível) na devolução de bens que não sofreram incidência da
contribuição, por ocasião da venda.
C 1) Devoluções de vendas sobre receita não tributada
Não são admitidos créditos sobre bens recebidos em devolução sabendo-se que na
operação de venda não houve incidência da contribuição em decorrência de isenção,
suspensão, alíquota zero ou não incidência tributária (NT). Dados obtidos das
DACON retificadoras em resposta ao Termo de Intimação Fiscal II.
(...)
O pedido foi deferido parcialmente, nos seguintes termos:
Assim sendo, considerando o Relatório Fiscal anexado às págs. 08/33, e estando
comprovado o reconhecimento a maior do direito creditório referente ao PIS não-
cumulativa, do 2o trimestre de 2007, conforme pleiteado no PER no
16439.98711.030112.1.1.10-2499, proponho a revisão de ofício para desfazer o
reconhecimento automático do direito creditório e alterá-lo para R$ 129.700,99, bem
como autorizar o seu ressarcimento, após verificar a existência ou não de débitos em
nome da contribuinte.
A Interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade após a ciência do Despacho
Decisório e alega:
Todavia, em que pese a análise realizada pela Douta Delegacia da Receita Federal
em Juiz de Fora/MG, ainda pende discordância no caso em tela, vez que não restou
observada a aplicação de SELIC sobre pedido de ressarcimento de créditos (...)
II. DO DIREITO
11.1. DA NECESSIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
Quando se expõe sobre a necessidade da correção monetária de créditos, há que se
observar três situações justificantes de sua aplicação, posto que manifesto o prejuízo
aos contribuintes, quais sejam: (i) o engessamento da forma de solicitação do crédito;
(ii) falta de específica previsão legal, e (iii) o enriquecimento ilícito da Fazenda
Pública.
(...)
O contribuinte é obrigado a apurar mensalmente seus créditos através do
Demonstrativo de Apuração de Contribuição Sociais (DACON Mensal), contudo, só
poderá usufruir o crédito dos tributos a serem desonerados por força de lei, ou seja,
solicitar o ressarcimento ou compensar com outros tributos, no início do próximo
trimestre, depois de cumpridas todas as exigências e formalismos legais.
A Interessada transcreve julgados administrativos e conclui:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

Percebe-se que a maioria das decisões contrárias a concessão dos acréscimos SELIC
sobre os ressarcimentos tem por base a argumentação de que inexiste dispositivo
legal que permita tal aplicação. Portanto, nega os pedidos por "falta de previsão
legal", ou seja, uma repetição moderna do histórico non liquet, originado na França
Napoleônica, e que não autorizava ao juiz pronunciar-se nos casos em que havia
lacuna legislativa.
(...)
Por certo, a legislação, não raras vezes, deixa lacunas, posto que impraticável que
trate expressamente de todas as possibilidades exaurientes da matéria abordada.
Assim, existem regras maiores que a própria legislação que a limita e suplementa,
exigindo-se que haja interpretação do caso concreto.
Neste ponto há que ser considerada a inércia da União, através da RFB, em julgar
tais pedidos afrontando o princípio da efetividade e da oficialidade próprios do
direito administrativo a que, assim como o princípio da legalidade (invocado muitas
vezes para negar os acréscimos), também está submissa.
Os motivos da mora são os mais variados possíveis, sobretudo o acúmulo de trabalho
e o pouco contingente humano, contudo, não deve ser o contribuinte impelido a arcar
com mais este custo, tendo em vista seu evidente direito ao ressarcimento. Cabe a
autoridade administrativa impulsionar tais decisões, de forma a não trazer prejuízos
aos administrados, satisfazendo por fim o princípio da finalidade que é, no presente
caso, fazer fluir o direito do contribuinte insculpido em lei.
Como mencionado acima, em verdade o contribuinte merece que a correção
monetária sobre os créditos objeto de pedido de ressarcimento se dêem desde o fato
gerador, ante o engessamento da forma de solicitação do crédito.
(...)
Destarte, o que se busca afastar no presente caso, é a ausência de correção monetária
sobre os créditos, após o protocolo dos pedidos de ressarcimento, cabíveis em razão
do evidente direito de ressarcimento da Manifestante, bem como da ilegítima demora
na devolução dos valores pleiteados, o que acaba por afrontar diversos princípios
constitucionais.
Diante de tais argumentos, busca-se a reforma do presente Despacho Decisório, na
forma acima exposta, de maneira a ser concedido o direito a incidência de SELIC
sobre os créditos da Manifestante desde o fato gerador do crédito tributário em
questão ou, quando não, desde o protocolo dos pedidos de ressarcimento.
IV. DO USO DA TAXA SELIC
Quanto à aplicação da SELIC, a jurisprudência tem entendido que as regras atinentes
à repetição de indébito são extensíveis ao ressarcimento, incidindo o mesmo índice de
correção monetária.
A Contribuinte cita e transcreve jurisprudência que entende aplicável e também:
Ainda, em observância ao princípio da isonomia, pertinente ressaltar que se a
Fazenda Nacional, ao corrigir seus créditos tributários utiliza-se da Taxa SELIC,
igualmente o crédito da ora Manifestante merece ser corrigido pela Taxa SELIC, por
ser medida da mais lídima justiça.
Ainda, verificada a mora do Fisco em reconhecer evidente direito creditório da ora
Manifestante, vê-se configurada "resistência ilegítima" do Fisco, sendo devida a
correção monetária, com incidência de SELIC.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

Ou seja, se o direito de crédito foi postergado pelo Fisco, injustificadamente,
desconsiderar, pois, a incidência de correção monetária com base na Taxa Selic,
seria enriquecê-lo sem causa.
Deste modo, merece reforma o decisório atacado, haja vista que não se adequa ao
posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, bem como não corresponde
ao melhor modo de reparar a mora do Fisco.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer se digne Vossa Senhoria, com o devido respeito, conhecer
da presente Manifestação de Inconformidade, a fim de reformar a decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora - MG, reconhecendo o
direito da ora Manifestante à correção dos seus créditos.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 14-
95.927 a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. JUROS.
O ressarcimento de créditos não se assemelha à restituição de indébitos e, por absoluta
falta de previsão legal, não comporta a incidência de juros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir sintetizados: 1) A necessidade
de correção dos créditos pela taxa SELIC desde o protocolo do pedido de ressarcimento; 2)
Apresenta conceitos da não-cumulatividade constantes das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 bem
como os conceitos de insumos segundo entendimento fixado no REsp. 1.221.170/PR; 3)
Apresenta as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, vindicando a sua reversão pois foram
procedidas de forma indevida; 4) Apresenta argumentos relacionados a verdade material,
vindicando que o julgador efetue a análise do processo administrativo levando-se em conta os
fatos mencionados pela Recorrente de modo que possíveis equívocos incorridos suprimam seu
legítimo direito de ressarcimento.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento. Entretanto, parte dos argumentos de defesas não devem ser conhecidos
conforme será a seguir explicado.
Conforme já exposto no relatório, a Recorrente apresentou em sua Manifestação
de Inconformidade apenas os argumentos relacionados ao reconhecimento e aplicação da Taxa
SELIC para fins de correção dos seus créditos, tendo como seu dies a quo o protocolo do pedido
administrativo de ressarcimento.
Entretanto, em sede de segunda instância, a Recorrente inova seus argumentos
apresentando conceitos da não-cumulatividade constantes das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
bem como os conceitos de insumos segundo entendimento fixado no REsp. 1.221.170/PR. Ato
contínuo, apresenta as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, quais sejam, “Frete Transferência
entre Unidades”, “Incentivo Produção de Leite / Incentivo Governo” e “Devolução de Vendas
sobre Receitas Não Tributadas”, vindicando a sua reversão pois foram procedidas de forma
indevida. Ao final da sua peça recursal, apresenta argumentos relacionados a verdade material,
vindicando que o julgador efetue a análise do processo administrativo levando-se em conta os
fatos mencionados pela Recorrente de modo que possíveis equívocos incorridos suprimam seu
legítimo direito de ressarcimento.
Neste sentido, é notório que se trata de argumento novo quando comparado com
as alegações apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade. Estamos diante de
situação na qual os argumentos de defesa foram trazidos apenas em sede de Recurso Voluntário,
em relação aos quais não houve manifestação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância e, via de consequência, não podem ser apreciados em face da preclusão processual.
Destaque-se que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que os atos processuais
se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir".
Portanto, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em relação aos
argumentos de defesa apresentados nos seguintes tópicos: III.2 DAS GLOSAS REALIZADAS
PELA AUTORIDADE FISCAL (“A) DO DIREITO DE CRÉDITO DE PIS/COFINS –
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE”; “B) Do conceito de insumos - entendimento
fixado nos autos do RESP no 1.221.170/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos”;
“C) Incentivos do Governo Estadual de Minas Gerais | Pacto Federativo e princípio da Segurança
Jurídica”; “D) Fretes sobre transferências entre estabelecimentos”; “E) Aquisição de Leite e
Açúcar”).
Mérito
A discussão remanescente e objeto da presente demanda versa somente sobre a
possibilidade ou não de correção dos créditos pela taxa SELIC desde o protocolo do pedido de
ressarcimento.
A decisão recorrida julgou improcedente o pleito da interessada iniciando o voto
condutor com a informação de que a taxa SELIC expressa juros, não correção ou atualização
monetária nos termos do art. 39, §4o da Lei no 9.250/95. O caput do citado artigo faz remissão ao
art. 66 da Lei no 8.383/91 que trata de pagamento de tributos e contribuições a maior, não de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

ressarcimento. Neste sentido, destaca que não existe previsão legal para aplicação da taxa SELIC
nos pedidos de ressarcimento, já que não resulta de pagamento indevido ou a maior. Reforça
indicando que o art. 32 da Lei no 9.532/97 estabelece como termo inicial para o cálculo dos juros,
de que trata o já mencionado §4o do art. 39, o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a
maior. Indica ainda o §5o do art. 72 da IN RFB no 900/08, vigente a época dos fatos, que previu
explicitamente a não incidência de juros compensatórios sobre ressarcimento de créditos de IPI,
PIS e COFINS, e cujo conteúdo se manteve nas INs subsequentes que trataram do tema.
Diante desta decisão, a Recorrente inicia seu pleito citando que o aproveitamento
de créditos por intermédio de pedidos de ressarcimento demoram muito para serem apreciados,
gerando uma defasagem no valor do crédito que não existiria caso fosse reconhecido
anteriormente ou pudesse ter sido utilizado na escrita fiscal. Neste sentido, entende que deve
ocorrer a devida correção monetária pela taxa SELIC a fim de reparar a mora e o poder
aquisitivo do crédito, apresentando entendimento pacificado pelo STJ no REsp no 1.035.847/SC,
em sede de recurso repetitivo, segundo o qual, em havendo ato estatal impeditivo do
aproveitamento do crédito de IPI, há direito à correção monetária. Destaca que tal
posicionamento foi consolidado com a Súmula no 411 que assim dispõe: “é devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrentes de
resistência ilegítima do Fisco”. E que no REsp no 1.240.485/RS o STJ se manifestou sobre a
possibilidade de, por analogia, aplicar a correção pela taxa SELIC no caso do PIS e da COFINS.
Portanto, restando configurada a oposição ilegítima do Fisco, os créditos destas contribuições
sociais também deverão ser atualizados pela SELIC. A Recorrente entendeu que o injusto óbice
estatal restou configurado quando ultrapassou o prazo máximo de 360 dias para proferir decisão
administrativa conforme previsão contida no art. 24 da Lei no 11.457/07, o qual foi reconhecida a
sua aplicação ao processo administrativo tributário através do REsp no 1.138.206/RS, também
sobre o rito repetitivo. Entende ainda que, pelo princípio da equidade, se há previsão de correção
dos valores que lhe são devidos, deve também efetuar a correção dos montantes indevidamente
pagos, sob pena de locupletamento da Administração Pública. Conclui afirmando ter havido o
injusto óbice estatal e a necessária caracterização da possibilidade aproveitamento dos créditos
de COFINS com a devida correção pela taxa SELIC desde a data do protocolo do pedido
conforme entendimento manifestado no EREsp no 1.462.607/SC.
Inicio meu voto abordando os termos do art. 24 da Lei no 11.457/07 no qual
estabeleceu que a Administração Fazendária tem de proferir decisão administrativa no prazo de
360 dias, contados da data da protocolização da petição, defesa ou recurso. E este prazo se aplica
ao processo administrativo fiscal, nos termos do REsp no 1.138.206/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos e publicado no DJe em 01/09/2010.
Posteriormente, o STJ firmou a tese de que se configura oposição ilegítima ao
aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento do prazo legal de 360
dias por parte do Fisco. Neste sentido, passou a serem devidos juros a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento (PER), corrigidos pela taxa Selic.
Este entendimento foi consubstanciado no REsp no 1.767.945/PR, transitado em julgado em
28/05/2020, também sob a modalidade dos recursos repetitivos, cuja ementa reproduzo a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO
JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se
à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp
1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp
1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt
no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
De fato existe a vedação ao cômputo de atualização monetária ou juros prevista no
art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do inciso VI do art. 15 da Lei no
10.833/03), seja qual for a modalidade escolhida pelo contribuinte para aproveitamento do
crédito: dedução, compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro. Ou seja, na
ausência de previsão legal específica, a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Entretanto, no voto do mencionado REsp no 1.767.945/PR, firmou-se
entendimento de exceção essa regra nos seguintes termos:
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer manifestação
fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente quando
caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco.
Ou seja, a vedação à atualização monetária aplicar-se-á tão somente aos créditos
escriturais cuja utilização não tenha sofrido oposição ilegítima por parte do Fisco.
Destaque-se que, diante do trânsito em julgado do REsp no 1.767.945/PR, o CARF
revogou a Súmula no 125 por intermédio da Portaria CARF/ME no 8451/22.
Isto posto, no caso em tela, não há que se falar em aplicação dos juros Selic tendo
em vista que a Recorrente protocolou o Pedido de Ressarcimento em 03/01/2012 e o Despacho
Decisório foi proferido e cientificado em 16/10/2012, data em que foi concedido o direito
creditório de R$129.700,99 de um total pleiteado de R$132.259,11, ou seja, não houve oposição
ilegítima por parte do Fisco na análise do direito creditório pleiteado. Para a diferença entre o
valor pleiteado e o concedido não houve argumentos de defesa na manifestação de
inconformidade, o que gerou a preclusão processual conforme já mencionado no tópico de
“Conhecimento” deste voto.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, não conhecendo
em relação aos argumentos de defesa apresentados nos seguintes tópicos: III.2 DAS GLOSAS
REALIZADAS PELA AUTORIDADE FISCAL (“A) DO DIREITO DE CRÉDITO DE
PIS/COFINS – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE”; “B) Do conceito de insumos -
entendimento fixado nos autos do RESP no 1.221.170/PR, submetido a sistemática dos recursos
repetitivos”; “C) Incentivos do Governo Estadual de Minas Gerais | Pacto Federativo e princípio
da Segurança Jurídica”; “D) Fretes sobre transferências entre estabelecimentos”; “E) Aquisição
de Leite e Açúcar”) e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.282 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901957/2012-35

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 334
DF CARF MF
Original